Tribunal: TJDFT
Processo: 0736927-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E ABONO DE PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial de fazenda Pública NA PARTE EM que julgou prescrita a parcela referente ao terço constitucional de férias a incidir sobre o abono de permanência relativa ao ano de 2016.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando o reconhecimento de que a parcela paga a título de abono de permanência faça parte da base de cálculo para pagamento do terço constitucional de férias, referente aos anos de 2016 a 2020.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 43123481). Foram ofertadas contrarrazões (ID no 43123485.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na interrupção da prescrição da parcela relativa ao ano de 2016, em razão da ação de protesto interruptivo de prescrição ajuizada pelo SINPPRO.

5. Em suas razões recursais, a requerente/recorrente afirma que o SINPRO ajuizou ação de protesto judicial, que teria interrompido a prescrição em relação a pretensões que versem sobre o abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal. O aludido protesto foi efetivado em abril de 2016, oportunidade em que houve a interrupção do prazo prescricional. Aduz que o objeto do recurso diz respeito a parcela relativa ao mês de dezembro de 2016, não alcançada pela prescrição. Requer a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.

6. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 85 da STJ, prescrevem em 5 (cinco) anos as ações em que a Fazenda Pública figure como devedora.

7. O Sindicato dos Professores do Distrito Federal ajuizou ação de protesto judicial visando a interrupção da prescrição a respeito de pretensão relativa ao pagamento ao abono de permanência, conforme ID no 43123458. A questão que diverge da pretensão deduzida nos presentes autos, qual seja, a incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência relativo ao ano de 2016, pago no mês de agosto.

8. A demanda foi ajuizada em 4/07/2022, ou seja, após o decurso do prazo de 5 anos previsto legalmente, estando, portanto, prescrita a pretensão ao recebimento da verba.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.